Tribunal: TJES
Processo: 0000779-56.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Prestação de Serviços; Inadimplemento; Interpretação / Revisão de Contrato; Liminar; Práticas Abusivas; Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000779-56.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHELE DA SILVA FAGUNDES e outros

APELADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
ALEGAÇÃO DE CONEXÃO APÓS JULGAMENTO DESFAVORÁVEL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA EM PROCESSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de rechaçar, veementemente, com espeque no princípio da boa-fé processual, a famigerada nulidade de bolso ou de algibeira, padrão de conduta adotado pela apelante que optou por aguardar o resultado meritório
desfavorável
para informar
e alegar,
apenas no recurso de apelação, acerca da existência d
e
demanda
alegadamente
conexa
ajuizada 03 (três) anos antes
.

I
I.
Nos termos da jurisprudência do e. STJ,

o
protocolo de contestação em autos de demanda diversa caracteriza erro grosseiro, de sorte que sua juntada aos autos corretos,
após o decurso do prazo para defesa
, não tem o condão de afastar
a
intempestividade.

II
I
. Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000779-56.2019.8.08.0012

APELANTE: MICHELE DA SILVA FAGUNDES

APELAD
A
: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

JUIZ: DR. CAMILO JOSE DAVILA COUTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por MICHELE DA SILVA FAGUNDES
em face de sentença proferida pelo Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões, em AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ajuizada por
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA,
cujo
decisum
julgou
procedente a pretensão autoral
“
para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, reintegrando a parte requerente na posse do imóvel
”,
no que condenou “
o promitente comprador, parte requerida da presente ação, ao pagamento dos valores devidos a título de IPTU relativos ao imóvel em questão, bem como a pagar o valor correspondente à fruição do imóvel em valor equivalente a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cujo prazo será contado a partir da data da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador. Tal quantia deverá ser descontada do valor a ser restituído à parte demandada, na forma do artigo 32-A da Lei nº 6.766/1979.
”
Por fim, condenou a demandada/apelante às custas e despesas judiciais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou a nulidade da sentença por não haver reconhecido a conexão da demanda com o processo 5007681-66.2021.8.08.0012, na qual requereu que “
seja mantida na posse enquanto as cláusulas abusivas não sejam revisadas
”, bem como apresentou pedido de indenização por benfeitorias e eventual retenção do imóvel, o que poderá ensejar na prolação de decisões conflitantes.

Noutro giro, pleiteou o afastamento dos efeitos da revelia, uma vez que, “
dentro do prazo legal de defesa, a Apelante por um equívoco/erro material protocolou a contestação referente a este processo em outro processo físico, tendo em vista que o n.º do processo na peça estava equivocado, provocando o recebimento e a juntada da peça em outro processo (...), motivo pelo qual deveriam a contestação e os documentos anexos serem admitidos nestes autos.
”

Nestes termos, requereu a anulação da sentença.

Prefacialmente, impõe-se consignar, com espeque no princípio da boa-fé processual, o firme entendimento jurisprudencial de rechaçar a famigerada nulidade de bolso ou de algibeira, padrão de conduta adotado pela demandada/apelante que, embora tenha ajuizado ação de revisão contratual em 15.09.2021, optou por aguardar o
resultado meritório
deste feito para informar,
apenas em 18.03.2024, no recurso de apelação
, acerca da existência da demanda
alegadamente
conexa, prática somente adotada após ter ciência d
a conclusão sentencial
desfavorável.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
PROCESSO UTILIZADO COMO DIFUSOR DE ESTRATÉGIAS. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DA CHAMADA "NULIDADE DE ALGIBEIRA".
(...) 3. "A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade" (REsp 1439866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 6/5/2014).
4. "A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso"
(EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014). (...) (STJ; AgInt no AREsp 1181699/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018)

Nesse contexto, já definiu o e. STJ que “
Esta Casa de Justiça possui o entendimento de que ‘
a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável
e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição,
configura a chamada nulidade de algibeira
, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça,
inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta
’ (REsp 1.714.163/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 26/09/2019).
” (STJ; REsp n. 1.830.821/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, REPDJe de 25/04/2023, DJe de 7/3/2023.).

Desta forma, não vejo como acolher o pedido de anulação do
comando sentencial
formulado pel
a demandada/apelante
, na medida em que o padrão da conduta adotado por sua defesa técnica violou a boa-fé processual (nulidade de algibeira ou de bolso).

Melhor sorte não assiste à apelante ao pugnar pelo afastamento dos efeitos da revelia, eis que “
O protocolo de contestação em autos de demanda diversa
daquela em que o ora agravante efetivamente figurava como réu
caracteriza
erro grosseiro
, de sorte que sua juntada aos autos corretos, quando já findado o prazo recursal, não tem o condão de afastar suas intempestividade.
Nesse sentido, mutatis mutandis: REsp 847.893/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe
16/04/2010.
” (STJ; AgInt no REsp n. 1.213.568/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017.)

Destarte, “
O precedente de aceitação da tempestividade em caso como o presente teria conseqüências terríveis na criação de confusões judiciárias, redundando em caminho para a chicana processual sob o argumento da boa-fé, pois o encaminhamento de petições processualmente relevantes, como a contestação, a Juízo diverso tiraria o caso do controle da unidade judiciária pertinente para passar a depender do que pudesse ocorrer em toda as demais unidades judiciárias do Estado, na busca de encaminhamento de petições indevidamente a alguma deles endereçadas.
” (STJ; REsp n. 847.893/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 2/3/2010, DJe de 16/4/2010.)

Em idêntico sentido:
AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.876.471/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023; AgInt no RMS n. 51.570/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022; AgInt no AREsp n. 1.564.744/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020; AgInt no AREsp n. 1.374.570/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/5/2019, DJe de 16/5/2019.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
nego
provimento ao recurso,
oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.